Tribunal: STF
Processo: HC 107882
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. JULGAMENTO. NÃO INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUÍDO PARA, QUERENDO, PROCEDER À SUSTENTAÇÃO ORAL NA SESSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.



    1. Há nulidade no julgamento se a defesa, tempestivamente, apresentou pleito no sentido de ser cientificada da data da sessão em que seria levado a julgamento o habeas, e este se ultimou sem que fosse decidido o pedido, positiva ou negativamente. 



    2. In casu, o pedido de intimação para a sessão de julgamento, possibilitando, assim, a sustentação oral, está expresso na inicial do writ, razão por que procede a alegação de nulidade.



    3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, para declarar a insubsistência do acórdão embargado, devendo ser realizado outro julgamento, após regular intimação da defesa.